Tribunal: TJSP
Processo: 2071221-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Bloqueio do prontuário de condutor – Alegação de ausência de notificação das infrações e de informação incorreta no prontuário – Pedido de concessão de liminar em mandado de segurança – Inadmissibilidade – Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo – Ausência dos requisitos essenciais do art. 7o, inciso III, da Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Bloqueio do prontuário de condutor – Alegação de ausência de notificação das infrações e de informação incorreta no prontuário – Pedido de concessão de liminar em mandado de segurança – Inadmissibilidade – Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo – Ausência dos requisitos essenciais do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09.

NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071221-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JULCEMAR
DOS SANTOS AMARAL, é agravado DIRETOR DO SETOR DE HABILITAÇÃO DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO – DETRAN/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071221-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10.938 vss
2
Agravo de Instrumento no 2071221-14.2020.8.26.0000
Agravante: Julcemar dos Santos Amaral
Agravado: Diretor do Setor de Habilitação do Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo Detran/SP
Interessado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Comarca: São Paulo - 1a Vara de Fazenda Pública
Juíza de Direito: Sérgio Serrano Nunes Filho
Voto no 10.938
AGRAVO DE INSTRUMENTO SUSPENSÃO DO DIREITO
DE DIRIGIR Bloqueio do prontuário de condutor Alegação de
ausência de notificação das infrações e de informação incorreta no
prontuário Pedido de concessão de liminar em mandado de
segurança
Inadmissibilidade
Presunção de legalidade e
veracidade do ato administrativo
Ausência dos requisitos
essenciais do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09.
NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
ativo e tutela antecipada, interposto contra a decisão de fls. 14, que
indeferiu o pedido de liminar para imediato desbloqueio do prontuário do
impetrante, a fim de permitir o seu direito de dirigir.
Assevera o agravante, em síntese, que o órgão
administrativo inseriu em seu prontuário diversas infrações prescritas sem
qualquer notificação a ele, para poder exercer seu direito de resposta e
defesa. Afirma já ter cumprido todas as penalidades referentes às infrações
de trânsito que cometeu. Requer, portanto, o desbloqueio de seu prontuário
para que possa voltar a dirigir.
Indeferido o efeito ativo pleiteado (fls. 22/23).
Contrarrazões do agravante às fls. 28/32, pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071221-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10.938 vss
3
provimento do recurso.
Este, em síntese, o relatório.
Inicialmente, cabe ressaltar que, em cognição sumária e
antecedente à formação do contraditório, não há elementos claros e
suficientes a fim de se concluir pela concessão da liminar, nos termos do art.
7o, inciso III, da Lei no 12.016/09.
As afirmações veiculadas na inicial pelo agravante não
apresentam a relevância necessária para autorizar o deferimento da liminar.
Assim, ainda que seja compreensível a inviabilidade de
trazer aos autos prova de fato negativo no caso, a ausência de notificação
quanto a infração, também não é viável que a presunção de legalidade e
veracidade de um ato administrativo seja afastada, em caráter liminar, sem a
constituição de prova inequívoca do que é alegado pelo interessado.
Neste sentido está bem assentada a jurisprudência deste E.
Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança
Cassação do direito de dirigir Pretensão ao desbloqueio do
prontuário

Ofensa
ao
devido
processo
legal

Indeferimento da liminar Manutenção Inexistência, ao
menos sob um exame perfunctório, de ilegalidade,
irregularidade, teratologia ou nulidade a recomendar a
reforma da decisão recorrida Presunção de legalidade e
veracidade do ato administrativo
Desprovimento do
recurso.
(Agravo
de
Instrumento
no
2085130-60.2019.8.26.0000; j. em 05/08/2019; Rel. Des.
Maria Olívia Alves; Órgão Julgador 6a Câmara de Direito
Público.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança
Medida liminar Cassação do direito de dirigir Pretensão
de suspensão de bloqueio
Requisitos legais não
configurados
Ausência de prova inequívoca acerca de
violação de direito e demais fatos alegados. RECURSO NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071221-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10.938 vss
4
PROVIDO. Concessão de medida liminar em mandado de
segurança, para determinar suspensão de bloqueio e
renovação de CNH, é inviável ante a não satisfação dos
pressupostos legais (art. 7o, III, da Lei no 12.016/09),
especialmente quando ausente prova inequívoca do processo
administrativo questionado. (Agravo de Instrumento no
2127260-65.2019.8.26.0000;
j.
em
27/06/2019;
Rel.
Des. Vicente de Abreu Amadei
1a Câmara de Direito
Público).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de segurança.
Liminar. Afastada a pretensão do agravante de obtê-la
liminarmente, para cassar decisão que suspendeu direito de
dirigir pelo período de 12 meses, ausentes a probabilidade
do direito alegado e o risco de ineficácia do provimento
jurisdicional almejado, caso venha a ser concedido ao final
da demanda. Ato administrativo, ademais, que goza da
presunção de legalidade e legitimidade. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO. ( Agravo de Instrumento no
2013138-39.2019.8.26.0000; j. em 10/04/2018; Rel. Des.
Jarbas Gomes 11a Câmara de Direito Público).

Não é caso, portanto, de se alterar a solução conferida à
espécie pelo MM. Juízo a quo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do
agravante.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)